Tribunal: STF
Processo: RE 81850
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-05
Data de publicação: 1975-09-05

Ementa:
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS DE CATEGORIA GERAL. ATRASO DE POUCOS DIAS
DA PARTE DO EXPORTADOR. TRANSPONDO O PRAZO FIXADO NA GUIA. APLICAÇÃO
DA MULTA DE 100%, SOB PRETEXTO DE AMPARO NO ARTIGO 60, I, DA LEI N.
3.244/57, COM A REDAÇÃO ATRIBUIDA PELO ART. 169, DO DEC.-LEI N.
37/66.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA QUE
CONSIDERAVA ILEGAL A FINALIDADE IMPOSTA.